Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-41.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706826-41.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCIMARY DA SILVA FREITAS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS PELA PARTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno que impugna a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a agravante que os autos já contêm elementos suficientes para a concessão do benefício, uma vez que todo o processo expõe a situação financeira da autora. Pede a gratuidade de justiça e o conhecimento do recurso inominado. 2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte faculta ao juiz, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, jDJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016). 3. Se o relator, ao analisar as circunstâncias sociais e econômicas do recorrente, determinou a apresentação de extratos bancários e do cartão de crédito para esclarecer sua condição financeira, a inércia da parte em cumprir essa determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. 4. Nessas circunstâncias, se não foi atendido integralmente o chamado judicial para esclarecer a renda e o comprometimento da subsistência, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” A parte recorrente alega que a decisão vergastada contraria o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que garante assistência jurídica gratuita aos necessitados. Aponta que o requerimento de advogado dativo foi deferido pelo magistrado, no entanto, a concessão de gratuidade de justiça foi negada, pela ausência de documentação. Afirma que o principal critério para deferimento da advocacia dativa é a hipossuficiência e a negativa de gratuidade de justiça é, portanto, contraditória. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Preparo dispensado, porque conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.”(AgInt no Resp no 1.937.497/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.05.2022, DJe de 29.06.2022). O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, quando controversa. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 181): “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.(RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)” Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral quanto a questão controvertida diz respeito à análise da demonstração da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física. Nesse sentido, verifica-se a tese formulada no julgamento do AI 759421-RJ (Tema 188): “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimentos exarados pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal